Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÍTIDO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES. SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Versando a lide sobre relação de consumo, incidindo, assim, o princípio da facilitação dos direitos do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não se cuida de critério meramente territorial, mas sim de regra de fixação de competência territorial de natureza absoluta, até mesmo em virtude de a competência não ficar adstrita ao foro de domicílio do consumidor, mas sim ao foro que melhor possibilite a defesa dos seus direitos, seja o do seu domicílio, do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação, ou de eleição contratual, se houver. 1.1. Por esse motivo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de consumo, visando a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, admitido que este proponha ação em seu próprio domicílio. 1.2. “Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. ( )” (STJ - AgInt no AREsp: 1449023 SP 2019/0039705-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020).
2. Ao contrário do que constou na decisão agravada, privilegiar a opção de foro manifestada pela fornecedora ao inserir a cláusula de eleição de foro com a consequente distribuição da ação em juízo distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, acarreta nítido prejuízo ao exercício dos direitos dos consumidores e os colocam em situação de desvantagem, já que torna mais onerosa a prática de atos alguns atos processuais, como por exemplo, o comparecimento em audiência de conciliação. 2.1. Assim, tendo os consumidores optado por ingressar com a ação no seu domicílio, há que se entender que a opção atende aos seus interesses, o que deve prevalecer dado o caráter protecionista das normas do CDC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.